Tribunal: STJ
Processo: 0257468-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018902 - MG (2025/0257468-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: NATHAN JUSTINO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ALEXANDRE DOS SANTOS - MG105615
ROBERTA OLIVEIRA MATTOS DA SILVA - MG174542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
presente impetração torna inviável a apreciação do
pedido nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração da supressão de instância, em desacordo
com o que dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal acerca das competências do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a imputação da
autoria delitiva foi construída pelas instâncias ordinárias
com arrimo em outras fontes de prova, sobretudo
naquela materializada pela apreensão de pertences da
vítima na residência de um dos acusados.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53266385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 99d3a972-19f0-45d4-aa33-a1f832412c03

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
11/12/2025
17/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53266385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 99d3a972-19f0-45d4-aa33-a1f832412c03

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018902 - MG (2025/0257468-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: NATHAN JUSTINO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ALEXANDRE DOS SANTOS - MG105615
ROBERTA OLIVEIRA MATTOS DA SILVA - MG174542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
presente impetração torna inviável a apreciação do
pedido nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração da supressão de instância, em desacordo
com o que dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal acerca das competências do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a imputação da
autoria delitiva foi construída pelas instâncias ordinárias
com arrimo em outras fontes de prova, sobretudo
naquela materializada pela apreensão de pertences da
vítima na residência de um dos acusados.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NATHAN JUSTINO DE
PAULA contra a decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53004031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:20
Código de Controle do Documento: 5b61644a-b439-4b9c-85fc-158d9f4800bc

acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de
8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de
21 dias-multa, como incurso na sanção do
§ 2o, II, V e VII, c/c o
II,
art. 157,
art. 61,
, ambos do Código Penal.
h
A condenação transitou em julgado em
(fl. 678 dos autos do
16/10/2024
conexo).
AREsp n. 2.758.976/MG,
No respectivo
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa
writ
requereu a concessão da ordem para que fosse declarada a nulidade do
reconhecimento fotográfico, com a consequente absolvição do agravante.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões do agravo, a defesa alega a existência de flagrante
ilegalidade no caso dos autos apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de
ofício.
Repisa os fundamentos expendidos na petição inicial, sustentando a
nulidade do reconhecimento fotográfico que teria sido realizado em
desconformidade com o
do Código de Processo Penal, o que configuraria
art. 226
prova ilícita.
Afirma que a "própria vítima, por meio de seu porta-voz e em seu próprio
depoimento, inocentou o Agravante. A sentença, portanto, violou frontalmente o
do CPP" (fl. 246).
art. 155
Requer, ao final, a expedição de alvará de soltura em tutela de urgência
e a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito ao colegiado, para a
concessão da ordem.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada
à fl. 251.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53004031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:20
Código de Controle do Documento: 5b61644a-b439-4b9c-85fc-158d9f4800bc

Conforme consignado na decisão ora agravada, o presente habeas
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-
corpus
se que o trânsito em julgado ocorreu em 16/10/2024 (fl. 678 dos autos do
conexo).
AREsp n. 2.758.976/MG,
A pretensão, portanto, é manejada como substitutiva de revisão criminal,
para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
NULIDADE.
PORQUE SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL.
ATUAÇÃO
DA
GUARDA
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração
da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro
Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer do
art. 301
povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'"
(AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
Documento eletrônico VDA53004031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:20
Código de Controle do Documento: 5b61644a-b439-4b9c-85fc-158d9f4800bc

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
19/8/2024,
22/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO DE
LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA.
MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO
LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por
se tratar de
substitutivo de via processual
habeas corpus
específica, não compete a esta Corte analisar os fundamentos
de apelação transitada em julgado, a qual deve ser objeto de
recurso interposto na origem, a fim de evitar inadmissível
Cabia à defesa trazer seus
subversão de competência.
argumentos relativos à diminuição da reprimenda-base na ação
revisional e depois impetrar o
, a fim de possibilitar
habeas corpus
o exame da matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifo
12/8/2024,
15/8/2024
próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESSA
CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o
qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do
Documento eletrônico VDA53004031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:20
Código de Controle do Documento: 5b61644a-b439-4b9c-85fc-158d9f4800bc

, visto que o conhecimento de
em substituição à
writ
habeas corpus
revisão
criminal
subverte
o
sistema
de
competências
constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual
para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/4/2023,
de
.
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa
contra acórdão proferido pela instância antecedente, no
julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a

concessão da ordem de ofício, nos termos do
-A do CPP.
art. 647
Consoante se extrai dos autos (fl. 31):
[...] o reconhecimento fotográfico realizado pelo ofendido, que
apontou os réus Sinézio e Nathan como responsáveis pelo
assalto, não é prova isolada no processo, pois confirmado por
inúmeros elementos de convicção, posteriormente juntados ao
processo.
Destarte, realizada a identificação inicial dos autores por meio de
fotos, deslocaram-se os policiais até a residência de um deles, ali
sendo localizados pertences e documentos da vítima, e, quando
levado o imputado à presença do ofendido, ele foi novamente
reconhecido, desta vez de forma pessoal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53004031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:20
Código de Controle do Documento: 5b61644a-b439-4b9c-85fc-158d9f4800bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.018.902 / MG
Número Registro: 2025/0257468-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00562985920228130145 10000233386473001 562985920228130145
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALESSANDRO ALEXANDRE DOS SANTOS
ADVOGADOS : ALESSANDRO ALEXANDRE DOS SANTOS - MG105615
ROBERTA OLIVEIRA MATTOS DA SILVA - MG174542
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: NATHAN JUSTINO DE PAULA (PRESO)
CORRÉU
: SINEZIO DE JESUS VICENTE MENDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NATHAN JUSTINO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS : ALESSANDRO ALEXANDRE DOS SANTOS - MG105615
ROBERTA OLIVEIRA MATTOS DA SILVA - MG174542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA53242193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:15
Código de Controle do Documento: caf5bdd9-4a3e-49b0-9b83-3c992d966977

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:15
Código de Controle do Documento: caf5bdd9-4a3e-49b0-9b83-3c992d966977